Tribunal: CARF
Processo: 15504.003104/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
15504.003104/2009-19 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-003.407 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
27 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
SONIA DE FATIMA DOS PASSOS OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. MULTA POR ATRASO. BASE DE
CÁLCULO.
A base de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração de rendimentos
é o valor do imposto devido do exercício, não obstante tenha havido
antecipações e retenções pelas fontes pagadoras e o imposto a pagar tenha sido
integralmente quitado antes da apresentação da declaração ou do lançamento.
Súmula CARF no69.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez.
Relatório
Trata o presente processo de notificação de lançamento consubstanciando
exigência referente à multa por atraso na entrega da Declaração de Ajuste Anual do exercício
2004 (fl. 9).
O colegiado de primeira instância julgou improcedente a impugnação, em decisão
assim ementada (fls. 27/31):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO. PENALIDADE
CABÍVEL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.003104/2009-19
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.407 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.003104/2009-19

A entrega da declaração de ajuste anual após o prazo fixado enseja a aplicação de
penalidade calculada com base no imposto devido, antes da compensação dos
recolhimentos efetuados no decorrer do ano-calendário.
Cientificada da decisão em 10/2/2012 (fl.36), a contribuinte apresentou, em
9/3/2012 (fl.38), recurso voluntário (fls. 38/50), repisando as alegações postas na impugnação, de
que o disposto no inciso I do artigo 88 da Lei no 8.891, de 1995, somente se aplica quando se
apurar saldo de imposto a pagar na declaração de ajuste, o que não seria seu caso, uma vez que
apurou saldo de imposto a restituir.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Trata-se de multa decorrente do atraso na entrega da declaração de ajuste anual da
pessoa física. A recorrente questiona a base de cálculo da multa, entendendo que, tendo apurado
saldo de imposto a restituir, caberia a aplicação da multa em seu valor mínimo.
A teor dos dispositivos indicados na autuação e reproduzidos na decisão recorrida,
em especial o art. 88 da Lei n.o 8.981, de 20 de janeiro de 1995, a base de cálculo da multa por
atraso na entrega da declaração de rendimentos é o valor do imposto devido do exercício, não
obstante tenha havido antecipações e retenções pelas fontes pagadoras e o imposto a pagar tenha
sido integralmente quitado antes da apresentação da declaração ou do lançamento de ofício. Mais
especificamente, a base de cálculo da multa é o valor aposto na linha correspondente ao
“IMPOSTO DEVIDO” do formulário da Declaração de Ajuste Anual.
A matéria já se encontra pacificada neste Conselho, na Súmula CARF no 69, de
observância obrigatória por este colegiado, dispensando maiores discussões:
Súmula CARF no 69
A falta de apresentação da declaração de rendimentos ou a sua apresentação fora do
prazo fixado sujeitará a pessoa física à multa de um por cento ao mês ou fração,
limitada a vinte por cento, sobre o Imposto de Renda devido, ainda que integralmente
pago, respeitado o valor mínimo.
Portanto, sem reparos a se fazer à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital